Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714097-08.2022.8.07.0006 RECORRENTES: ADIMAEL SANTOS OLIVEIRA, WILLIAM FERREIRA JACOBINA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E DE ENTREGA DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO SEGUNDO APELANTE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE PARA O PRIMEIRO RECORRENTE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Confirma-se a condenação do segundo apelante pelo crime de entrega de veículo a pessoa não habilitada se a prova testemunhal, em especial a confissão extrajudicial do acusado e os depoimentos dos policiais, demonstram que o réu confiou a direção do veículo ao corréu que estava sob o efeito de bebida alcoólica e sem habilitação para dirigir. 2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial. 3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ao primeiro recorrente, pois, embora o réu não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o apelante, além de reincidente, é portador de maus antecedentes. Dessa forma, resta evidenciado que tal medida não se mostra recomendável nem suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão. 4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que condenou o primeiro recorrente nas sanções do artigo 306, c/c o artigo 298, inciso III, da Lei n. 9.503/1997 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool e sem habilitação para dirigir), à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, e à penalidade de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dois meses. Mantida a sentença que condenou o segundo recorrente nas sanções do artigo 310 da Lei n. 9.503/1997, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, e à penalidade de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dois meses. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44, § 3°, do Código Penal, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação ao recorrente Adimael Santos Oliveira, sob o argumento de que ele não é reincidente específico; b) artigos 310 do Código de Trânsito Brasileiro e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição do recorrente William Ferreira Jacobina pela prática do crime de permitir/entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, ante a insuficiência de suporte probatório acerca da autoria e materialidade que justificasse sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 44, § 3°, do CP. Isso porque, o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Na espécie, o recorrente é reincidente, tendo praticado anteriormente o crime doloso de ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica (ID 57150093 – autos no. 0003700- 67.2018.8.07.0006). Além disso, o apelante ostenta três condenações para valorar negativamente os antecedentes. Por oportuno, vale ressaltar que já foi concedido ao recorrente o benefício da suspensão condicional da pena, sendo que o apelante, ao invés de aproveitar as oportunidades de convívio social e de ressocialização que lhe foram conferidas pelo Estado, quando lhe foi possibilitada a suspensão de sua pena privativa de liberdade, permaneceu na criminalidade. Nesse contexto, diante das particularidades do caso em análise, mesmo que o réu não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos não se mostra suficiente para prevenir a prática de crimes, não se revelando socialmente recomendável ou cabível o deferimento do referido benefício na espécie" (ID 59570065). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEPTAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSIBILIDADE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E POR NÃO SE MOSTRAR SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL A MEDIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - É inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos em razão da reincidência ostentada e por não se mostrar socialmente recomendável a medida, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal. IV - A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 832.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 310 do CTB e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025